Tribunal: TJDFT
Processo: 0713469-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. DIREITO À DESISTÊNCIA. GRUPO NÃO ENCERRADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, administradora de consórcios, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “[...] CONDENAR a ré, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, a pagar à parte autora, a título de restituição, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente ao total despendido pela requerente em razão do consórcio, no prazo de 60 (sessenta) dias após o término do grupo consorciado, ou mediante contemplação em sorteio, o que ocorrer primeiro, acrescido de correção monetária desde a data de desembolso de cada parcela e dos rendimentos financeiros líquidos proporcionais ao tempo de aplicação, descontados os 20% da taxa de administração, vedado o abatimento de qualquer valor referente à multa, fundo de reserva, taxa de adesão, seguro etc. O montante da condenação deverá ser acrescido ainda de juros de mora (1% a.m) a partir do fim do prazo para pagamento acima estipulado.”
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Em suas razões recursais, preliminarmente, a ré/recorrente argui falta de interesse de agir da autora/recorrida, considerando que o grupo não foi encerrado. No mérito, sustenta que não é cabível a revisão de ofício das cláusulas do contrato, invocando a Súmula 381 do STJ. Pugna pelo reconhecimento da legalidade da retenção das parcelas previstas em contrato ou, quando não, pela retenção das parcelas relativas ao fundo de reserva, cláusula penal, seguro e taxa de adesão. Pleiteia pela revisão do indexador da correção monetária fixada sem sentença.
4 Em contrarrazões, a autora/recorrida requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. Preliminar de falta de interesse de agir. No presente caso, segundo a teoria da asserção, a demanda, em tese, é adequada para perseguição do resultado almejado, útil e necessária à obtenção da tutela pretendida, de modo que sua resolução deve ocorrer com o julgamento do mérito. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. As provas produzidas indicam que a autora celebrou contrato de participação em grupo de consórcio para a aquisição de imóvel (Grupo 2065, cota 26), efetuando o pagamento do sinal de R$6.625,96 e antecipado de parcelas de R$1.374,04, totalizando R$8.000,00 (ID 56926513). O grupo tem previsão de encerramento em novembro de 2041.
8. Após o encerramento do grupo, o consorciado desistente tem direito à devolução das parcelas pagas em até 60 dias, conforme consignado em sentença e previsto no art. 22 da Lei no 11.795/2009 e Súmula 1 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
9. Ademais, o pedido de restituição dos valores pagos está vinculado ao enfrentamento da legalidade dos valores exigidos, de forma que não está em descompasso com a Súmula 381 do STJ (“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”). Aliás, entendimento diverso estaria em descompasso com a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, confirmada pelo STF em 07/06/2006, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2591. Nesse sentido: Acórdão 1791524, 07051788120238070010, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023.
10. Quanto à possibilidade de retenção de taxas, é indevida a cumulação da taxa de administração e da taxa de adesão, uma vez que ambas têm a finalidade de remunerar os serviços efetivamente prestados pela administradora de consórcio. Com efeito, admitida em sentença a retenção da taxa de administração, a cobrança concomitante da taxa de adesão caracterizaria bis in idem e enriquecimento sem causa da ré/recorrente. Nesse sentido: Acórdão 1791524, 07051788120238070010, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023.
11. E à míngua da demonstração de que a desistência da autora acarretou prejuízo ao grupo, é indevida a retenção da parcela relativa ao fundo de reserva e à aplicação da cláusula penal. Nesse sentido: Acórdão 1397247, 07223858520218070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Inteligência do artigo art. 53, § 2o, do CDC.
12. No tocante ao seguro, consta autorização da autora/recorrida para inclusão do seu nome na apólice do seguro prestamista do grupo consorciado (ID 56926514), documento apto a demonstrar a vinculação do seguro ao grupo de consórcio. Contudo, a ré/recorrente não indicou de forma clara qual valor a título de seguro entende que deve ser retido, de modo que tal provimento geraria uma sentença ilíquida, o que é vedado pelo art. 38, parágrafo único, da Lei no 9099/95. Nesse sentido: Acórdão 1308834, 07031271820198070017, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020.
13. Por fim, acerca da correção monetária, é cabível a sua incidência quando da restituição das parcelas pagas, em razão da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, conforme disposto na Súmula no 35 do STJ. Nesse sentido: Acórdão 1721309, 07367861620228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
15. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.